Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CLONAGEM. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. VEÍCULO. INFRAÇÕES. TRÂNSITO. ANULAÇÃO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que requer a procedência total dos pedidos iniciais, a fim de ser indenizado pelos danos morais sofridos.
3. Dos autos consta que o autor comprovou ter sido vítima de clonagem da placa de identificação de seu veículo, razão pela qual o magistrado sentenciante determinou a retirada de seu prontuário dos dados referentes aos autos de infrações que lhe foram equivocadamente imputados, em razão da fraude. A controvérsia recursal reside no pedido do autor em ser ressarcido pelos danos morais suportados.
4. O autor não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial e dos documentos acostados, não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.
5. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
6. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).